Tribunal: CARF
Processo: 18470.725760/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725760/2012-02
ACÓRDÃO
3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROUD – COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação
da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
transmissão da declaração. Assim, se a ciência do despacho decisório se
deu dentro desse lapso temporal não se vislumbra a homologação tácita.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, em que o contribuinte não pode ter o erro saneado
no processo administrativo fiscal, sob pena de se inviabilizar a busca da
verdade material. Logo, em virtude do princípio da verdade material, o
erro no preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no
curso do processo administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos
e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei.
Demonstrado o erro incorrido pelo contribuinte, deve o mesmo ser
superado de modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e
liquidez do crédito tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial do Recurso Voluntário, para acatar a preliminar e reconhecer a cobrança em duplicidade e,
no mérito, dar parcial provimento, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja
proferido novo despacho decisório, analisando os elementos de certeza e liquidez do crédito, à
vista dos documentos que constam deste processo.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
“Em 07/07/2007 a contribuinte identificada acima transmitiu o Pedido de
Ressarcimento eletrônico (PER no 24086.36221.030707.1.1.09-6670). Ao direito
de crédito, a contribuinte vinculou as declarações de compensação no
36514.89702.040707.1.3.09-7173 e no 38323.53277.050511.1.3.09-2395.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro-II, ao analisar as citadas
declarações, identificou que o mencionado PER no 24086.36221.030707.1.1.09-
6670 indicativo como origem do crédito aproveitado nas compensações havia
sido cancelado a pedido a contribuinte. Assim, intimou a interessada (fl. 7 e 13) a
cancelar as DCOMPs ou, se fosse o caso, retificá-las com a identificação de um
PER/DCOMP ativo ou com o detalhamento do crédito.
Tendo em vista que a contribuinte não cancelou e nem retificou as DCOMPs
objeto das intimações, a unidade local, com base no Parecer no 063, de 2012,
elaborado pela Divisão de Análise e Orientação Tributária (fls. 21/23), emitiu
despacho decisório (fl. 24) não homologando as compensações.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
3
Cientificada do Despacho em 12/06/2012, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 11/07/2012, alegando o que segue:
DÉBITOS EM DUPLICIDADE
● preliminarmente, há cobrança em duplicidade de débitos indicados na Carta
Cobrança, exigindo a Receita Federal duas vezes o débito com código de receita
6012, referente ao PA 04/2006 no montante de R$ 107.239,77, com vencimento
em 31/01/2007; resta claro que a Receita Federal equivocou-se ao apontar a
existência de dois débitos quando da retransmissão de PER/DCOMP retificadora;
ou seja, considerou o débito de CSLL contido na PER/DCOMP original n°
36514.89702.400707.1.3.09.7173, bem como na retificadora PER/DCOMP n°
38323.53277.050511.1.3.09-2395, que constava o mesmo período de apuração;
● a DIPJ do Exercício 2007, Ano Calendário 2006 (doc. no 11), demonstra que o
débito de CSLL é no valor de R$ 107.239,77, não podendo prevalecer a cobrança
em duplicidade, motivo pelo qual o débito deve ser alterado para o valor correto
de R$ 107.239,77;
ERRO DE PREENCHIMENTO
● nas declarações de compensação objeto dos autos, informou que o crédito
estava detalhado no PER no 24086.36221.030707.1.1.09-6670, o que de fato
ocorreu; no citado PER, pleiteou crédito de R$ 211.553,95 referente a Cofins
apurado no 4o trimestre de 2006;
● ocorre que no preenchimento do Pedido de Ressarcimento, por erro, informou
que o crédito pleiteado era relativo a Cofins-Exportação quando na verdade o
crédito está relacionado ao Mercado Interno;
● dessa forma, quando a Receita Federal cruzou os dados em DACON com os
apurados no Pedido de Ressarcimento, identificou inconsistência entre os valores,
uma vez que os créditos de "COFINS - EXPORTAÇÃO" constavam como zerados no
DACON;
● intimada a regularizar a inconsistência, tentou retificar o Pedido de
Ressarcimento para sanar o equívoco cometido conforme orientação da própria
intimação; contudo, o sistema não permitiu a mudança da origem do crédito;
assim, diligenciou junto à Receita Federal e foi orientada a cancelar o Pedido de
Restituição, tendo em vista não ser possível a modificação específica da origem do
crédito; isso foi feito;
● em decorrência dessa situação, isto é, o cancelamento do PER, ao iniciar o
processamento das DCOMPs, a Administração intimou a contribuinte a cancelar
as declarações ou, se fosse o caso, indicar um PER ativo ou detalhar o crédito
compensado;
● novamente, tentou transmitir PER/DCOMP retificadora para alterar a origem do
crédito para "COFINS - Mercado Interno", mas o sistema não autorizou a
retificação; tanto que, quando retransmitiu a PER/DCOMP retificadora n°
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
4
38323.53277.050511.1.3.09-2395, nela continuou constando créditos de "COFINS-
Exportação" (doc. n° 04), tendo sido a contribuinte novamente intimada a
apresentar o crédito em um outro PER/DCOMP ativo, ou apresentar o
detalhamento do crédito (doc. n° 09);
● nas duas oportunidades em que foi intimada a apresentar o detalhamento do
crédito, em decorrência do cancelamento da PER no
24086.36221.030707.1.109.6670, não conseguiu localizar seu Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais -DACON, por extravio;
● nesse contexto, solicitou à Receita Federal para obter cópia da DACON
entregue, mas só obteve acesso a ela após transcorridos os prazos das intimações,
motivo pelo qual não conseguiu juntar a documentação naquelas oportunidades;
● assim, a compensação não foi homologada sob a justificativa de que não teria
sido confirmado o valor referente ao direito creditório, no caso o crédito de
"COFINS -Mercado Interno";
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E VERDADE MATERIAL
● no entanto, o crédito de COFINS utilizado pela Requerente dos períodos de
outubro, novembro e dezembro de 2006 está claramente comprovado no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) (doc. no 5) bem
como no Livro Razão (doc. no 10), motivo pelo qual deve ser reformado o
despacho decisório;
● os DACONs referentes ao 4o trimestre de 2006 apontam a existência de crédito
de Cofins-Mercado Interno no importe de R$ 211.553,95 e, por essa razão, o erro
de preenchimento da declaração de compensação não é suficiente para afastar o
direito da contribuinte, assim como não o é o não cumprimento das intimações
pela contribuinte em razão da não localização, à época, do seu DACON;
● mesmo porque, a DACON foi entregue tempestivamente, dele constando todas
as informações para que a autoridade administrativa verificasse a existência de
crédito para a compensação em respeito ao princípio da verdade material;
DECADÊNCIA
● o crédito utilizado nas compensações refere-se a apuração do período de
outubro a dezembro de 2006; a Cofins é tributo sujeito ao lançamento por
homologação e segue a regra de decadência disposta no artigo 150 do Código
Tributário Nacional, que confere à Administração prazo de cinco ano para
desconstituir a apuração do saldo credor apurado; no caso, a Receita Federal
tinha até outubro, novembro e dezembro de 2011 para se manifestar quanto a
homologação ou não do saldo credor apurado em relação a outubro, novembro e
dezembro de 2006; como não houve no período qualquer manifestação da
Secretaria da Receita Federal, o saldo negativo apurado restou homologado
tacitamente nos exatos termos do artigo 150, §4° do CTN.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
5
Ao fim da manifestação, postula o reconhecimento da cobrança em duplicidade e
o reconhecimento do crédito, com a reforma integral do despacho decisório.”
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-97.318, de 12 de agosto de 2019, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
IDENTIFICADO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Cancelado o Pedido de Ressarcimento indicado pelo contribuinte como origem do
crédito aproveitado em compensação, sem que tenha sido retificada a DCOMP
com a informação de outro PER ativo ou do detalhamento do crédito, não se
homologa a compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME DO
CRÉDITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
LIMITE.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O exame do direito de crédito efetuado pela Administração Fiscal tem como
parâmetros e limites as características (valor, natureza, período de apuração)
informadas pelo contribuinte no pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação. Eventual erro de preenchimento nas informações do crédito
indicado no PER ou em DCOMP pode ser sanado mediante procedimento de
retificação, previsto na legislação própria. A retificação de PER ou DCOMP não é
procedimento cabível em sede de manifestação de inconformidade e tampouco
está a sua apreciação abrangida pela competência das Delegacias de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de cobrança em duplicidade.
Preliminarmente, a Recorrente alega a ocorrência de cobrança em duplicidade de
débitos indicados na Carta Cobrança recebida juntamente com o Parecer Conclusivo e o Despacho
Decisório no 063/2012, prolatado nos autos deste processo, através da Intimação no 079/2012
(doc. 02 da Manifestação e Inconformidade – fl. 68), conforme demonstrativo de cobrança anexo
à Carta Cobrança (fl. 70), e apresenta a presente tabela:

Sustenta a Recorrente que a Receita Federal do Brasil se equivocou ao apurar a
existência de dois débitos quando da retransmissão de PER/DCOMP retificadora; ou seja,
considerou o débito de CSLL contido na PER/DCOMP original n° 36514.89702.400707.1.3.09.7173,
bem como na retificadora PER/DCOMP n° 38323.53277.050511.1.3.09-2395, que constava o
mesmo período de apuração.
Alega que o simples cotejo entre ambas as declarações de compensação é
suficiente para perceber que se trata do mesmo débito a compensar relativo ao mesmo período
de apuração e, visando não restar dúvidas, junta ao processo, por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, a DIPJ do Exercício 2007, Ano Calendário 2006 (fls. 148/178), no intuito de
demonstrar que o débito de CSLL é no valor de R$ 107.239,77, não podendo prevalecer a cobrança
em duplicidade, motivo pelo qual o débito deve ser alterado para o valor correto (R$ 107.239,77).
Ao apreciar a alegação a Recorrente, o acórdão recorrido assim entendeu:
COBRANÇA EM DUPLICIDADE - CANCELAMENTO DE DCOMP
Diz a contribuinte que a segunda DCOMP em referência seria retificadora da
primeira. Porém, não informou essa condição no marcador próprio que identifica
a declaração como retificadora (veja-se, à fl. 09, o campo "PER/DCOMP
Retificador" preenchido com NÃO).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
7
Por essa razão, as duas declarações de compensação foram tratadas pela
Administração como declarações autônomas, o que pode explicar a cobrança dos
dois débitos de mesma natureza, período e valor. No entanto, em que pese o
argumento construído pela contribuinte e as provas que apresenta sobre a
cobrança em duplicidade, é preciso registrar que a desconstituição do suposto
débito que teria sido confessado duas vezes embute um pedido de cancelamento
de uma das Declarações de Compensação, pleito cuja análise não cabe em sede
de exame de manifestação de inconformidade, além de ser inoportuno tendo em
vista o disposto no art. 82 da IN RFB no 900, de 2008, que restringe o
cancelamento de declarações de compensação aos casos pendentes de decisão
administrativa:
IN RFB no 900, de 2008:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de
formulário em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à
RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se encontre
pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
De todo o modo, a contribuinte poderá comprovar que a cobrança exige o mesmo
débito em duplicidade, quando foi intimada da execução da decisão
administrativa objeto deste voto, se for o caso.
Desta forma, verifica-se que o acórdão recorrido, embora não afaste os fortes
indícios da cobrança em duplicidade, limita-se ao entendimento de ser incabível, em sede de
exame de manifestação de inconformidade, a avaliação e superação de erro no preenchimento de
PER/DCOMP, sendo que o cancelamento de declarações de compensação seria restrito aos casos
pendentes de decisão administrativa.
Neste ponto, a Recorrente defende que a manutenção da cobrança em duplicidade
acarreta verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da União Federal.
No caso em comento, entendo haver provas suficientes da cobrança em
duplicidade, decorrente do erro no preenchimento da retificadora PER/DCOMP n°
38323.53277.050511.1.3.09-2395, ao não se ter informado a sua condição de retificadora no
marcador próprio que a identifica como retificadora (à fl. 09, o campo "PER/DCOMP Retificador"
preenchido com “não”) e, sendo assim, ter sido tratada pela Receita Federal do Brasil como
declarações autônomas.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
8
Em sentido diverso do que restou decidido no acórdão recorrido, entendo que, no
âmbito do litígio administrativo, há que se prestigiar o princípio da verdade material, de larga
aplicação nos julgamentos deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se pode
comprovar em rápida pesquisa ao seu banco de acórdãos, disponível a todos.
O processo administrativo, pautado no Decreto 70.235/72, tem como fim assegurar
que o crédito tributário seja cobrado de forma precisa, de acordo com a lei, e, por esta razão, é
que sabidamente o princípio da verdade material rege o processo administrativo fiscal.
A verdade material dos autos revela que existe uma cobrança em duplicidade, a
causar, caso seja mantida, inegável enriquecimento ilícito por parte da União.
Portanto, voto no sentido de acatar a preliminar, para reconhecer a ocorrência da
cobrança em duplicidade.
DCOMP. Homologação tácita. Inocorrência.
A Recorrente sustenta que: (i) o crédito utilizado nas compensações refere-se a
apuração do período de outubro a dezembro de 2006; (ii) a Cofins é tributo sujeito ao lançamento
por homologação e segue a regra de decadência disposta no artigo 150 do Código Tributário
Nacional, que confere à Administração o prazo de cinco anos para desconstituir a apuração do
saldo credor apurado; (iii) no caso, a Receita Federal do Brasil tinha até outubro, novembro e
dezembro de 2011 para se manifestar quanto a homologação ou não do saldo credor apurado em
relação a outubro, novembro e dezembro de 2006 e, na sua omissão, ocorreu a homologação
tácita, nos exatos termos do artigo 150, §4° do CTN.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
“DECADÊNCIA
O art. 150 do CTN a que se refere a contribuinte trata do prazo para que a
Fazenda Pública homologue o lançamento do crédito efetuado pelo sujeito
passivo quando este apura o valor devido e antecipa o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa.
Transcorrido o prazo de cinco anos contados da antecipação de pagamento,
ocorre a homologação do lançamento, perdendo a Fazenda Pública o direito de
cobrar eventuais valores pagos a menor, nos termos do parágrafo 4o do
dispositivo. O prazo ali tratado, contudo, não se aplica à apuração de saldos
credores da contribuinte contra a Fazenda Pública.
Nas declarações de compensação o prazo que corre contra a Administração é o
previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, que fixa em cinco anos o tempo
para a homologação da compensação declarada. Como no caso em exame, a
declaração de compensação mais antiga foi apresentada em 04/07/2011 e a
ciência do despacho decisório data de 12/06/2012, a não homologação da
compensação se deu dentro do prazo permitido.”
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
9
A homologação tácita prevista no § 4o do artigo 150 do CTN não se aplica à
compensação de tributos declarados e compensados pelo próprio contribuinte, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp) e sim a lançamento por homologação de
tributos sujeitos a essa modalidade, quando o sujeito passivo tem a obrigação de lançar e
antecipar o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa.
Em se tratando de Dcomp, a homologação tácita ocorre depois de decorrido o
prazo de cinco anos contados a partir da data de sua transmissão, nos termos do § 5o do artigo 74
da Lei no 9.430/96:
“Art. 74. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
No presente caso, a Dcomp mais antiga foi transmitida em 04/07/2007, sendo que a
Recorrente cientificada do despacho decisório na data de 12/06/2012, não havendo que se falar
em homologação tácita.
Neste sentido, já se posicionou este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Assim, se a ciência do despacho decisório se deu dentro desse lapso
temporal não se vislumbra a homologação tácita.
(Processo no 12448.916403/2012-44; Acórdão no 3402-008.773; Relatora
Conselheira Renata da Silveira Bilhim; sessão de 28/07/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5(cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. Tendo o despacho decisório sido
proferido dentro deste prazo, não há que se falar em homologação tácita.
(Processo no 11065.902329/2011-30; Acórdão no 3002-000.635; Relatora
Conselheira Larissa Nunes Girard; sessão de 21/02/2019)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
10

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. DATA DO PROTOCOLO.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ART.
74, § 5o, DA LEI No 9.430/96.
Considera-se realizada a compensação tributária na data do protocolo da
PER/DCOMP. A partir desta data inicia-se a contagem do prazo decadência para a
homologação do pedido de compensação, nos termos previstos no art. 74, § 5o,
da Lei no 9.430/96.
Recurso Voluntário Negado
(Processo no 16143.000195/2011-64; Acórdão no 3301-007.915; Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira; sessão de 24/06/2020)
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Erro de Preenchimento. Crédito. Verdade Material.
Esclarece a Recorrente que se trata, na origem, de PER/DCOMP n.o
36514.89702.040707.1.3.09-7173 e sua retificadora PER/DCOMP n.o 38323.53277.050511.1.3.09-
2395 (fls. 73/89), pelos quais efetuou a compensação de débito de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL relacionado ao 4o trimestre do ano calendário de 2006, com crédito
decorrente de COFINS apurado nos períodos de outubro a dezembro de 2006, conforme o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON (fls. 90/129).
Nas PER/DCOMPs em referência, a Recorrente informou que o crédito se
encontrava detalhado no Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER)
24086.36221.030707.1.109.6670. Ocorre que, quando do preenchimento do Pedido de
Ressarcimento, a Recorrente indicou, por erro, a origem do crédito como COFINS – EXPORTAÇÃO,
quando na verdade o crédito correto seria de COFINS – MERCADO INTERNO.
Sendo assim, quando a Receita Federal do Brasil cruzou os dados em DACON com
os apurados no Pedido de Ressarcimento, apurou inconsistência entre os valores, uma vez que os
aludidos créditos de “COFINS – EXPORTAÇÃO” constavam como zerados.
Esclarece a Recorrente que foi intimada a regularizar a inconsistência e tentou
retificar o Pedido de Ressarcimento para sanar o equívoco cometido, conforme orientação da
própria intimação. Contudo, o sistema não permitiu a mudança da origem do crédito, tendo
diligenciado junto à RFB e orientada a cancelar o Pedido de Restituição, tendo em vista não ser
possível a modificação específica da origem do crédito.
Em virtude do cancelamento do PER, ao iniciar o processamento das DCOMPs, a
RFB intimou novamente a Recorrente para cancelar as referidas declarações ou, se fosse o caso,
indicar um PER ativo ou detalhar o crédito compensado.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
11
A partir desta intimação, a Recorrente informa que tentou transmitir PER/DCOMP
retificadora para alterar a origem do crédito para "COFINS - Mercado Interno", mas o sistema não
autorizou a retificação, razão pela qual, ao transmitir a PER/DCOMP retificadora n°
38323.53277.050511.1.3.09-2395, nela continuou constando créditos de "COFINS-Exportação",
tendo sido novamente intimada a apresentar o crédito em um outro PER/DCOMP ativo, ou
apresentar o detalhamento do crédito.
A Recorrente esclarece que nas duas oportunidades em que foi intimada a
apresentar o detalhamento do crédito, em decorrência do cancelamento da PER no
24086.36221.030707.1.109.6670, não conseguiu localizar o seu DACON, por extravio, tendo
diligenciado à RFB para obter cópia da DACON entregue, mas só obteve acesso a ela após
transcorridos os prazos das intimações, motivo pelo qual não conseguiu juntar a documentação
naquelas oportunidades.
Sobreveio o Despacho Decisório, que não homologou as compensações, por
ausência de confirmação do direito creditório, contra o qual a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, ocasião em que carreou aos autos documentos para reforçar a
existência do seu direito creditório e demonstrar o erro incorrido, invocando a seu favor a
aplicação do princípio da verdade material, a qual, todavia, foi julgada improcedente.
O acórdão recorrido firmou o entendimento de que o direito de crédito indicado em
Pedido de Ressarcimento ou aproveitado em DCOMPs não pode ser alterado em sede de
manifestação de inconformidade, mesmo que decorrente de erro de preenchimento nas
informações constantes do pedido ou das declarações de compensação, conforme trecho abaixo
reproduzido:
“Todavia, o direito de crédito indicado em Pedido de Ressarcimento ou
aproveitado em DCOMPs não pode ser alterado em sede de manifestação de
inconformidade, mesmo que decorrente de erro de preenchimento nas
informações constantes do pedido ou das declarações de compensação.
Alterações nas informações prestadas em PER e em declarações de compensação
apresentadas à administração devem atender às restrições regulamentares no
tocante à forma, à oportunidade e à autoridade competente para o exame da
retificação.
Quanto à forma, as alterações devem ser objeto de documentos retificadores. No
que diz respeito à oportunidade, a legislação definiu o tempo limite para o
procedimento, ao dispor sobre a impossibilidade de ser retificado o PER ou a
DCOMP já examinados pela Administração e objeto de despacho decisório. Com
relação à autoridade, compete às Delegacias locais de jurisdição do domicílio
fiscal do interessado o exame dos PER/DCOMP retificadores e dos
correspondentes pedidos de cancelamento.”
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
12
Sob este entendimento, o acórdão recorrido não se debruçou sobre os documentos
acostados pela Recorrente juntamente com a apresentação de sua manifestação de
inconformidade, limitando-se a julgá-la improcedente.
Analisando situações relativas a comprovados erros no preenchimento de
declarações (especialmente PER/DCOMP), diferentes colegiados deste E. CARF decidiram por
solucionar os litígios em julgamento pela aplicação do referenciado princípio da verdade material.
Nesse sentido, reporto-me, inicialmente, ao Acórdão no 3402-007.534, de relatoria
da então Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, em decisão unânime, “para afastar o óbice da retificação da PER/DCOMP apresentada,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam analisados os demais
elementos de certeza e liquidez do crédito, proferindo novo despacho decisório”, cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP.
ERRO.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo
fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo
processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de
modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito
tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(Processo no 15374.938867/2008-24; Acórdão no 3402-007.534; Relatora
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz; sessão de 28/07/2020)
Também se revela oportuno trazer à transcrição excerto do voto condutor do
julgamento em referência, que vem enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta:
“Tal questão não foi avalisada pelos julgadores da DRJ sob o argumento de que
eventual retificação da declaração de compensação teria rito próprio, de modo
que eventuais equívocos nas informações acerca da origem do crédito justificam a
não-homologação da compensação declarada.
Embora seja verdade que a Fiscalização não errou ao não homologar a
compensação, haja vista que as informações que tinha à época em que foi
analisada não eram precisas, o processo administrativo, pautado no Decreto
70.235/72, tem como fim assegurar que o crédito tributário seja cobrado de
forma precisa, de acordo com a lei.
Justamente por essa razão é que sabidamente o princípio da verdade material
rege o processo administrativo fiscal.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
13
A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em
aproximação entre a realidade factual e sua representação formal. Enquanto a
verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da
verdade material, o processo administrativo possui como princípio norteador a
verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve promover as
diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com
a verdade objetiva ou material.”
Nesse sentido, colacionado abaixo trecho do Acórdão n.o 3402-003.306, de
23/08/2016, da lavra do então Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
13. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir
é a possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo jurídico por
intermédio de uma metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos
apegada à forma, o que se dá, preponderantemente, em razão da
relevância do valor jurídico extraído do fato que se pretende provar
juridicamente. Em outros termos, "verdade material" é sinônimo de uma
maior flexibilização probante em sede de processos administrativos, o
que, se for usado com a devida prudência à luz do caso decidendo, só tem
a contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional atipicamente
prestada em tais processos. (grifei)
Por conseguinte, imprecisões em declarações por parte do contribuinte sobre o
crédito requerido em processos de sua autoria, desde que cabalmente
demonstradas (pela competente documentação fiscal), são levadas em conta por
este Conselho no sentido de assegurar o direito dos administrados.
É o que vemos rotineiramente, por exemplo, em erros dos contribuintes em suas
DCTF, que tem os mesmos efeitos de confissão de dívida da PER/DCOMP.
Analisando tais situações, os julgamentos desse Conselho são pacíficos no sentido
de resguardar o crédito pleiteado pelos contribuintes, quando comprovado o
equívoco constante na declaração pela apresentação da competente
documentação fiscal.
Sobre o tema, destaca-se o Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou
como IRPJ Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação
das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém
erro material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu
direito de crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
14
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto
de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos
o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de
fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria
não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
– PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir
instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes
sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
15
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que
juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como
analisar a liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do
CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
Tal entendimento vem sendo sistematicamente adotado pelo CARF (vide
Acórdãos 1401-004.180, 1003-001.357, 1301-004.266), todas proferidas com a
seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca
da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita
não prevista em lei.
Além do voto parcialmente transcrito fazer referência a diversos outros julgados
deste E. CARF, inclusive de colegiados de outra Seção de Julgamento, seguem outros precedentes,
no mesmo sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(Processo no 10920.909191/2012-91; Acórdão no 3002-002.295; Presidente e
Relator Conselheiro Paulo Régis Venter; sessão de 21/07/2022)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/08/2003
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
16
RESSARCIMENTO DE COFINS. PERDCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. VERDADE
MATERIAL
Demonstrada a ocorrência de erro de preenchimento do PERDCOMP, há de ser
cancelado eventuais débitos do contribuinte em respeito à verdade material.
Recurso Voluntário Provido
(Processo no 13558.900135/2006-16; Acórdão no 3001-000.064; Relator
Conselheiro Cleber Magalhães; sessão de 30/10/2017)
Por fim, reproduzo a ementa de decisão unânime da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento, proferida no Acórdão no 3201-011.658, ocasião em que
esta Conselheira Relatora integrava aquele colegiado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a possibilidade de
corrigir o exercício do crédito informado em pedido de compensação transmitido
pelo contribuinte.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(Processo no 10925.907655/2012-84; Acórdão no 3201-011.658; Relator
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira; sessão de 19/03/2024)
É certo que o princípio da verdade material não é um valor absoluto a ser aplicado
em qualquer litígio administrativo instaurado, havendo que se analisar casuisticamente a matéria
desfraldada nos autos do processo. Contudo, no presente caso, entendo, por tudo o que já foi
exposto, pela aplicação do reportado princípio, de todo aplicável à espécie em julgamento.
Sendo assim, voto no sentido de determinar o retorno dos autos à origem, para que
seja proferido novo despacho decisório, analisando os elementos de certeza e liquidez do crédito,
à vista dos documentos que constam deste processo.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725760/2012-02
17

Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para acatar a preliminar e
reconhecer a cobrança em duplicidade e, no mérito, dar parcial provimento, determinando o
retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo despacho decisório, analisando os
elementos de certeza e liquidez do crédito, à vista dos documentos que constam deste processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 250
DF CARF MF
Original